Tribunal: STF
Processo: MS 32832
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DO PARANÁ. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM PERMUTAS, NOS TERMOS DE DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO DESSA DECISÃO POR UMA SÉRIE DE MANDADOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAIS. REPROPOSITURA DA CONTROVÉRSIA, AGORA EM UM ÚNICO MANDADO DE SEGURANÇA, DENOMINADO DE ‘COLETIVO’ PELOS AUTORES. INADMISSIBILIDADE. Nos termos do art. 5º, LXX, da Constituição Federal, ‘o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: a) partido político com representação no Congresso Nacional; b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados’. Pessoas físicas já impetrantes de mandados de segurança individuais não possuem autorização constitucional para nova impetração ‘coletiva’. Eventual litisconsórcio ativo, instituto da teoria geral do processo, não se confunde com as hipóteses constitucionais do art. 5º, LXX, da CF/88. Agravo regimental conhecido e não provido.